Tribunal: STF
Processo: RHC 82252
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em habeas corpus. 2. Desnecessidade de na
 pronúncia constarem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Inexistência de oposição da defesa. Retificação do libelo para
adequar o fato à norma penal vigente à época do crime. 3. Oitiva de
testemunha arrolada na ratificação do libelo. Prejuízo não
demonstrado. 4. Dispensa de testemunhas. Alegação de deficiência de
defesa. Súmula 523. 5. Recurso improvido